Tribunal: STJ
Processo: 0007071-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 974366 - PA (2025/0007071-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDERSON NASCIMENTO ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, impetrado
em favor de réu condenado por crime ambiental, com fundamento na
alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
especialmente quando inexiste flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
3. A questão também envolve a definição do marco interruptivo da
prescrição, se deve ser considerado a data de registro da sentença em cartório
ou a data de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
5. O marco interruptivo da prescrição ocorre com a publicação da
sentença em cartório, conforme o art. 389 do CPP, e não com a intimação das
partes ou publicação no Diário Oficial.
6. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49491004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3df6cc54-ac4c-4039-843d-524b4b0edc6b

"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. 2. O marco interruptivo da prescrição ocorre com a
publicação da sentença em cartório, conforme o art. 389 do CPP.".
CPP, art. 389; CPP, art. 117, IV; CP, art. 109,
Dispositivos relevantes citados:
V.
STJ, AgRg no HC 895.777/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.04.2024; STJ,
AgRg no HC 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 18.03.2024; STF, HC 225896 AgR, Rel. Min. Luis Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em 15.5.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49491004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3df6cc54-ac4c-4039-843d-524b4b0edc6b

AgRg no HABEAS CORPUS No 974366 - PA (2025/0007071-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDERSON NASCIMENTO ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, impetrado
em favor de réu condenado por crime ambiental, com fundamento na
alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
especialmente quando inexiste flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
3. A questão também envolve a definição do marco interruptivo da
prescrição, se deve ser considerado a data de registro da sentença em cartório
ou a data de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49492016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:01
Código de Controle do Documento: e308915d-79fb-49d7-b9fa-7535cd2c923b

4. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
5. O marco interruptivo da prescrição ocorre com a publicação da
sentença em cartório, conforme o art. 389 do CPP, e não com a intimação das
partes ou publicação no Diário Oficial.
6. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. 2. O marco interruptivo da prescrição ocorre com a
publicação da sentença em cartório, conforme o art. 389 do CPP.".
CPP, art. 389; CPP, art. 117, IV; CP, art. 109,
Dispositivos relevantes citados:
V.
STJ, AgRg no HC 895.777/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.04.2024; STJ,
AgRg no HC 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 18.03.2024; STF, HC 225896 AgR, Rel. Min. Luis Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em 15.5.2023.
RELATÓRIO
Adota-se, de saída, o relatório de e-STJ fls. 102-106:
"Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado com fundamento no artigo 5o,
LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, II, do Código de Processo Penal,
em favor de ANDERSON NASCIMENTO ARAÚJO, contra o acórdão prolatado pela 10a
Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), que negou provimento ao apelo
defensivo n.o 0024560-19.2016.4.01.3900, mantendo inalterada a condenação do réu à pena
de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição
Documento eletrônico VDA49492016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:01
Código de Controle do Documento: e308915d-79fb-49d7-b9fa-7535cd2c923b

da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direito, pela prática do delito previsto
no art. 50-A da Lei 9.605/1998 (crime de destruição de florestas nativas ou objeto de
especial preservação). Eis a ementa do acórdão atacado:
"PENAL. PROCESSUAL PENAL CRIME CONTRA O МЕЮ AMBIENTE,
DESMATAR, EXPLORAR ECONOMICAMENTE OU DEGRADAR FLORESTA (ART.
50-A
DA
LEI
9.605/1998).
PRESCRIÇÃO
INEXISTENTE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE,
NÃO
COMPROVAÇÃO.
PRINCIPIO
INAPLICABILIDADE.
AUTORIA DA E INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADAS, DOLO
DEMONSTRADO,
DOSIMETRIA
CORRETA.
APELAÇÃO
DO
ACUSADO
DESPROVIDA. 1. Segundo a denúncia, teria o acusado destruído uma área de 59,51
hectares de floresta nativa do Bioma Amazônico, no interior da Gleba Federal Tuerê, no
município de Portel/PA, objeto de especial preservação, sem licença da autoridade
ambiental competente.
2. Nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal, a publicação da sentença se dá
com a lavratura do respectivo termo nos autos, com lançamento em livro próprio pelo
escrivão, e não com a ciência pessoal do MPF ou com a publicação no diário oficial.
3. Não se pode confundir a publicação em cartório que ocorre quando a sentença é
entregue em mão do escrivão, nos casos de processos físicos, ou com a certificação digital
da assinatura do magistrado, nos processos digitais -, com a intimação das partes, que se dá
pessoalmente ou por publicação na imprensa oficial. Precedentes.
4. Não prospera a preliminar de inépcia da denúncia, por ser genérica, de vez que a peça
inicial, embora sucinta, contém a exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, individualizando a conduta do acusado de modo satisfatório e possibilitando
o exercício do direito à ampla defesa. Não fora isso, não cabe falar em inépcia da denúncia
depois da condenação, que faz supor que a peça cumpriu a sua finalidade, tanto que o
processo chegou ao seu fim natural. Inepta seria a peça cujo vício de narrativa fosse tão
grave que impossibilitasse a defesa do réu ou mesmo a própria prestação jurisdicional,
situações não ocorrentes na espécie.
5. A pobreza, como excludente de ilicitude ou como causa extralegal de exclusão de
culpabilidade diga-se o mesmo das dificuldades econômicas, que atingem a todos, em maior
ou menor extensão ressalvada a dimensão extrema (não comprovada nos autos), não pode
ser aceita como justificativa e/ou explicação para o cometimento de crimes. Ademais, a
extensão da área desmatada afasta a possibilidade de sua utilização tão somente para a
agricultura de subsistência familiar.
6. Diante da importância e singularidade do bem tutelado (meio ambiente equilibrado), o
princípio da insignificância deve ser aplicado com cautela, havendo que se ter em mente
quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da
ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, e, d) a inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
7. A extensão da área desmatada (59,51 hectares) e os danos provocados pelo uso de
motosserra, com a presença de gramíneas de pasto formado, indicativa do exercício de
atividade agropecuária, e pouca vegetação primária em pé, nos termos do Relatório de
Fiscalização do IBAMA, impossibilitam a aplicação do princípio da insignificância,
Documento eletrônico VDA49492016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:01
Código de Controle do Documento: e308915d-79fb-49d7-b9fa-7535cd2c923b

8. A sentença valeu-se dos elementos informativos do inquérito policial e das provas
colhidas em juízo, para, em face do poder persuasivo desse conjunto, chegar à condenação
pelo tipo do art. 50-A da Lei 9.605/1998.
9. A apenação, devidamente individualizada (art. 5°, XLVI CF), foi estabelecida com
razoabilidade no mínimo legal, dentro das circunstâncias objetivas e subjetivas do processo,
de forma suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 59 Código Penal),
obedecida a legislação. 10. Apelação do acusado desprovida" (e-fls. 25-26).
Os embargos declaratórios foram rejeitados sob os seguintes fundamentos:
"DIREITO PENAL, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME CONTRA Ο ΜΕΙΟ
AMBIENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA, PREQUESTIONAMENTO, EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, e, ainda, por
construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material.
2. O recurso sustenta que o julgado foi omisso, uma vez que não considerou a prescrição
da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia, em
, e a publicação
18/8/2016
da sentença -quer seja da data em que se deu a lavratura da certidão de publicação, em
, ou quando publicada no Dje, em
; subsidiariamente, prequestiona a
25/9/2020
29/9/2020
matéria em face da jurisprudência do STF.
3. Não existe o vício apontado pelo embargante, tendo em vista que o acórdão abordou a
questão relativa a data da publicação da sentença condenatória, afastando a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Com efeito, o acórdão
consignou expressamente que "não se pode confundir a publicação em cartório que ocorre
quando a sentença é entregue em mão do escrivão, nos casos de processos físicos, intimação
das partes, que se dá pessoalmente ou por publicação na imprensa oficial."
4. Os embargos pretendem, no rigor dos termos, rediscutir os fundamentos do quanto
decidido, numa intenção nitidamente infringente, na perspectiva de ângulos diversos de
visão e compreensão da matéria, o que não é possível, senão no descortino das instâncias
superiores que, soberanamente, poderão rever tudo o que aqui foi analisado.
5. Feita a entrega da prestação jurisdicional, com a adoção de fundamento suficiente, não
está o órgão julgador obrigado a apreciar questões ou fundamentos outros, sem aptidão para
alterar, no segmento, o resultado do julgamento.
6. Quanto ao prequestionamento, tem a jurisprudência admitido os embargos de
declaração para tal fim, mas o seu manejo, com essa finalidade, deve estar fundado (no
caso) nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal -existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão do julgado, quando o julgado, no exame e deslinde das
questões discutidas na demanda, o faça de forma a impedir a interposição e/ou o
processamento dos recursos excepcionais.
7. Embargos de declaração rejeitados".
O agravo regimental no agravo em recurso especial contra a decisão da Vice-Presidência
do TRFI, que não admitiu o recurso especial, não foi conhecido por esse Superior Tribunal
de Justiça:
Documento eletrônico VDA49492016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:01
Código de Controle do Documento: e308915d-79fb-49d7-b9fa-7535cd2c923b

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL (ARTIGO 50-A DA LEI N.
9605/98). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL,
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Caso em exame 1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 182/STJ.
O recurso especial interposto não foi conhecido pelo Tribunal de origem, com base na
Súmula n. 83/STJ. No agravo em recurso especial, o agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede
o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido
pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do STJ e Súmula n. 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas, sob pena de incidência da
Súmula 182 do STJ.
5. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5a Turma do STJ, que
permite julgamento monocrático quando o recurso é manifestamente inadmissível.
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido"
(AgRg no AREsp n. 2.692.737/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
4/11/2024
6/11/2024
Sustenta a impetração, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, argumentando
que o acórdão definiu, erroneamente, a data de registro da sentença em cartório como sendo
a data de publicação desta para análise do prazo prescricional. Afirma que deve ser contado
o lapso para prescrição da pretensão punitiva estatal com base no intervalo decorrido entre a
data de recebimento da denúncia (18/08/2016) e a publicação da sentença no Diário de
Justiça Eletrônico (29/09/2020) (e-fls. 03-10).
O Ministro Presidente solicitou informações ao Tribunal de origem e ao juízo de
primeiro grau.
Com informações (e-fls. 67-79, 80-85 e 87-98), vieram os autos, para parecer, a esta
Procuradoria-Geral da República."

Acrescenta-se que o MPF opinou pelo não conhecimento do writ (e-STJ fls.
102-110).
A parte agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu
recurso pelo colegiado (e-STJ fls. 121-127).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49492016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:01
Código de Controle do Documento: e308915d-79fb-49d7-b9fa-7535cd2c923b

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, inexistem elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 114-
117):
"A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Veja-se:
"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de oficio" (AgRg no
HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em (2/4) / 2024 DJe de (8/4) / 2024 ).
"De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência
de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Precedentes" (AgRg no HC n.
864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
18/3/2024
DJe de
).
20/3/2024
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:
"Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo
regimental (cabivel na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da
Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação
jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o "habeas corpus não se revela
instrumento idoneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado" (HC
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido
de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de
recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC
110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...) (HC 225896 AgR, Relator Ministro Luis Roberto
Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
15/5/2023
17/5/2023
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real
utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento.
A concessão de oficio da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, 5 * 2 deg do Código
de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA49492016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:01
Código de Controle do Documento: e308915d-79fb-49d7-b9fa-7535cd2c923b

Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento juridico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem não se distanciou do tratamento dado à
matéria, quando do julgamento do recurso de apelação. A propósito, confira-se o seguinte
trecho do acórdão combatido (grifos acrescidos):
Nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal, a publicação da sentença se dá com
a lavratura do respectivo termo nos autos, com lançamento em livro próprio pelo escrivão, e
não com a ciência pessoal do MPF ou com a publicação no diário oficial.
Não se pode confundir a publicação em cartório que ocorre quando a sentença é entregue
em mão do escrivão, nos casos de processos fisicos, ou com a certificação digital da
assinatura do magistrado, nos processos digitais, com a intimação das partes, que se dá
pessoalmente ou por publicação na imprensa oficial.
[...]
Na hipótese, a denúncia foi recebida em
e a sentença condenatória foi
18/8/2016
registrada em cartório em
, não transcorrendo o lapso prescricional de 4 (quatro)
25/6/2020
anos (art. 109, V, CP) entre tais marcos interruptivos da prescrição.
Não prospera a preliminar de inépcia da denúncia, por ser genérica, de vez que a peça
inicial, embora sucinta, contém a exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, individualizando a conduta do acusado de modo satisfatório e possibilitando
o exercicio do direito à ampla defesa.
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte Superior:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, NULIDADE. REU REVEL.
INTIMAÇÃO, POR EDITAL, DA PRONUNCIA. CONHECIMENTO FORMAL DA
ACUSAÇÃO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL REALIZADA EM
SEU
DESFAVOR
INOCORRÊNCIA.
INEVIDÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
PRESCRIÇÃO.
1. Hipótese em que o acusado, citado por edital, constituiu advogado particular para
atuar no feito, o que evidencia a plena ciência da existência da presente ação penal. Assim, é
incontroverso que o réu conhece formalmente a acusação e tem ciência da imputação penal,
pois chegou a comparecer na sessão de julgamento.
2. Diferentemente da hipótese em que o acusado ignora, por completo, a ação penal
ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalicia,
a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal,
dada a inequívoca ciência quanto à persecução penal (AgRg) no AREsp n. 1.173.994/MG,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe (21/2) / 2020 )
3. Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da
publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da
intimação das partes ou da publicação no órgão oficial. Na espécie da data do recebimento
da denúncia ((29/7) / 1992) até a data da publicação da sentença de pronúncia em cartório
((30/6) / 2003) transcorreu período inferior a 12 anos (art. 109, III, CP), não havendo se
falar na aplicação de extinção da pretensão punitiva estatal.
Documento eletrônico VDA49492016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:01
Código de Controle do Documento: e308915d-79fb-49d7-b9fa-7535cd2c923b

4. Recurso improvido.
(RHC n. 132.453/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
(10/8) / 2021 DJe de (16/8) / 2021 grifei.)
Como é cediço, o sistema eletrônico tornou despicienda a entrega da sentença ao
escrivão, sendo certo, portanto, que a data de assinatura do referido ato constante do sistema
do Tribunal é a ser considerada como publicação para os fins prescricionais e não a
publicação no diário oficial eletrônico, como quer equivocadamente o impetrante.
Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de oficio, não
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade."

A Terceira Seção desta Corte sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que
impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Inexiste violação do ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento
ilegal que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do
paciente.
O Tribunal de origem não se distanciou do tratamento dado à matéria quando
do julgamento do recurso de apelação, especialmente no que tange à correta interpretação
do art. 389 do Código de Processo Penal, que estabelece que a publicação da sentença se
dá com a lavratura do respectivo termo nos autos, com lançamento em livro próprio pelo
escrivão, e não com a ciência pessoal do MP ou com a publicação no diário oficial, o que
afasta a alegação de prescrição, uma vez que, entre o recebimento da denúncia em
e o registro da sentença condenatória em cartório em
, não
18/8/2016
25/6/2020
transcorreu o lapso prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.
Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte. Veja-se:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
ESTATAL.
COMPLEMENTAÇÃO
DA
PRIMEIRA
SENTENÇA.
DESLOCAMENTO
DO
MARCO
INTERRUPTIVO
DA
PRESCRIÇÃO.
2.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. ART. 389 DO CPP. MARCO
INTERRUPTIVO. EFETIVA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA. 3.
DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recorrente aponta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, em
virtude do decurso de mais de 8 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data em
que a sentença foi complementada, com a fixação do regime de cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA49492016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:01
Código de Controle do Documento: e308915d-79fb-49d7-b9fa-7535cd2c923b

Ainda que não se trate propriamente de sentença que acolhe os embargos de declaração,
deve ser avaliada a complementação ou não da primeira sentença, para fins de se verificar o
eventual deslocamento do marco interruptivo da prescrição, uma vez que não há se falar em
multiplicação do marco interruptivo. Precedentes.
2. O marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre com a
entrega desta em cartório, em mão do escrivão, conforme disciplina o art. 389 do Código de
Processo Penal.
Portanto, tem-se que a complementação da primeira sentença foi publicada entre
e
. Dessa forma, mostra-se indiferente, para fins prescricionais, a data da
7/8/2018
13/8/2018
efetiva intimação das partes.
- Assim, embora se acolha a tese defensiva de deslocamento do marco interruptivo da
prescrição para a data da prolação da segunda sentença, que fixou o regime de cumprimento
da pena, tem-se que referido marco se verificou com a publicação da sentença em mão do
escrivão, em agosto de 2018, e não com a intimação das partes, em maio de 2019, não se
implementando, assim, o prazo prescricional.
3. Com a ressalva da discussão a respeito do regime de cumprimento da pena, tem-se
manifesta a impossibilidade de se conhecer do recurso especial com relação às demais
matérias, em virtude da ausência de prequestionamento. De fato, pela leitura do acórdão que
julgou o recurso de apelação, bem como do que julgou os embargos de declaração, observa-
se que os temas, em nenhum momento, foram analisados pela Corte Regional, em virtude da
preclusão.
- "O fato de o direito penal lidar com 'o direito humano e fundamental à liberdade do
indivíduo' não mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo as
matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades absolutas não prescindem
do devido prequestionamento e da correta observância ao regramento legal para serem
conhecidas". (AgRg na PET no REsp n. 1.678.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
) 4. Agravo regimental a
20/2/2020
28/2/2020
que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.984.329/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
29/5/2024

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 117,
inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença no
cartório, e não da intimação pelo órgão oficial .
2. "O STJ admite que o acolhimento, ainda que parcial, de embargos de declaração
desloca o marco interruptivo da prescrição para a data da sessão em que ocorreu esse
julgamento" (AgRg no AREsp n. 2.283.280/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). Todavia, no caso, não ocorreu o
12/9/2023
20/9/2023
lapso temporal necessário entre o recebimento da denúncia e a publicação em cartório da
decisão dos embargos de declaração com efeitos integrativos.
Documento eletrônico VDA49492016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:01
Código de Controle do Documento: e308915d-79fb-49d7-b9fa-7535cd2c923b

3. O Tribunal local, ao julgar os embargos de declaração, analisou a suposta contradição
e omissão no julgado. Afastou as alegadas prescrições, bem como refutou as demais teses,
não se vislumbrando a alegação de constrangimento ilegal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 876.725/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)"
2/9/2024
6/9/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49492016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:01
Código de Controle do Documento: e308915d-79fb-49d7-b9fa-7535cd2c923b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0007071-5
HC 974.366 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00245601920164013900 245601920164013900
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: ANDERSON NASCIMENTO ARAUJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Flora - Destruição ou
Degradação Mediante Desmatamento ou Exploração Econômica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON NASCIMENTO ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155494494065506@
2025/0007071-5 - HC 974366 Petição : 2025/0023473-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:06:14
Código de Controle do Documento: 3D13FE07-0B71-4443-B457-0DB7F5F9386F